Tribunal: TJMT
Processo: 0005377-28.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005377-28.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIANE LOPES BRAGA - CPF: 032.205.711-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 060.249.941-09 (APELANTE), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE LOPES (APELANTE), HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS - CPF: 047.087.611-55 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO - CPF: 496.664.101-25 (APELANTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 060.249.941-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
OPERAÇÃO INSURGENTES
– CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA –
PRELIMINAR DO
PARQUET
DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE UM APELANTE
– NÃO ACOLHIMENTO – ENUNCIADO N. 17 DO TJMT –
PRELIMINARES DA DEFESA
– 1. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO PROCESSANTE – ESPECIALIZAÇÃO DE VARA – NULIDADE RELATIVA – QUESTÃO SUSCITADA EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO – 2. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ANTE A CONEXÃO/CONTINÊNCIA – INOCORRÊNCIAS – FATOS DELITIVOS DISTINTOS – 3. CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE NOVA CITAÇÃO DOS RÉUS APÓS O ADITAMENTO DA DENÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – 4. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO ACOLHIMENTO –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADO QUE OS RÉUS INTEGRAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ALIADAS AOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT –
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – DESNECESSIDADE DE PORTE PELO PRÓPRIO AGENTE – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA FACÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES –

SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS DESPROVIDOS.

O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte (Enunciado n. 17 do TJMT).

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente pela parte interessada, sob pena de preclusão. Matéria esta já apreciada por este Tribunal de Justiça anteriormente.

Não há falar em incompetência do Juízo em razão da suposta conexão, haja vista que os processos que tramitam na Vara
Especializada Contra o Crime Organizado de Cuiabá/MT

se referem a outros fatos criminosos e se trata de período distinto.

A simples ausência de reinterrogatório do acusado após o aditamento da denúncia não é apta a macular o processo de nulidade quando a própria defesa não se opõe tempestivamente, e nem se insurge quanto à matéria em suas alegações finais. Ainda que fosse possível cogitar a nulidade, exigir-se-ia a demonstração do prejuízo.

Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua realização está amparada nas diretrizes da Lei 9.296/96, inclusive já foi objeto de insurgência anterior, manifestando-se este Tribunal sobre a sua regularidade, de modo que os elementos de provas obtidos com a medida excepcional são válidos e aptos a amparar a condenação.

Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, especificando a atuação de cada um dentro da “estrutura criminosa”, notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT.

Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas, e a finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais, cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito previsto na Lei 12.850/2013, sendo descabida tese de desclassificação da conduta para o crime de associação criminosa.

É inviável o afastamento das causas de aumento de pena relativas ao uso de arma de fogo e da participação de crianças ou adolescentes na organização criminosa, quando ficar comprovado nos autos que a organização criminosa se utilizava de diversos armamentos para a prática de crimes, e cooptava adolescentes para que cometessem delitos diversos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Sérgio Henrique Lopes, Tatiane Lopes Braga, Acácio Costa Ribeiro, Hemilim Halhaiane dos Santos
e
Francisco Bispo dos Santos Filho

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, no processo n.

0005377-28.2018.8.11.0037 (código 212778), que condenou os réus Tatiane, Ismael e Hemilim pela prática do crime previsto no art.

2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, impondo-lhes as penas, respectivas, de 5 anos e 10 meses de reclusão; de 5 anos e 10 meses de reclusão, a serem cumpridas no regime inicial fechado; e de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. E os réus Sérgio, Francisco, Acácio e Lucas como incursos no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, impondo-lhes as penas, respectivas, de 7 anos e 6 meses de reclusão; de 8 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão; de 8 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão; e de 7 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridas no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, as defesas suscitam preliminares de nulidade do processo por incompetência material do Juízo processante ou em decorrência da conexão; nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de citação do réu sobre o aditamento da denúncia; e nulidade das interceptações telefônicas realizadas.

No mérito, postulam pela absolvição por insuficiência probatória; pela desclassificação para o delito de associação criminosa; e pelo decote das majorantes reconhecidas, com a consequente fixação da pena no mínimo legal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o
não conhecimento
do recurso interposto pelo réu Acácio por intempestividade; além disso, refuta as preliminares arguidas pelas defesas e, no mérito, pleiteia o desprovimento dos apelos (Id. 143111160, pp. 73-123).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
não conhecimento
do recurso do réu Acácio por intempestividade; ademais,
afastou as preliminares
arguidas nos recursos e, no mérito, manifestou pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 148491676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém apreciar a
preliminar de intempestividade
do recurso interposto pelo réu Acácio Costa Ribeiro.

Conforme se extrai da certidão juntada aos autos, em 6 de janeiro de 2020, foi efetuada a intimação pessoal do aludido acusado sobre o teor da sentença e naquela ocasião ele manifestou o desejo de recorrer (Id. 143111159, p. 68).

Considera-se interposto o recurso quando o réu manifesta, no momento da intimação da sentença, o seu inconformismo e propósito inequívoco de recorrer.

Destarte, ainda que a defesa técnica tenha apresentado as razões recursais fora do prazo legal, não há falar em intempestividade. Esse é o entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal de Justiça que
“o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
– Enunciado n. 17 do TJMT.

Sendo assim, afasto a preliminar suscitada pelo
parquet
, e preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
dos recursos interpostos pelos acusados
Acácio, Sérgio, Tatiane, Hemilim e Francisco.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou os apelantes
Sérgio Henrique Lopes, Tatiane Lopes Braga, Acácio Costa Ribeiro, Hemilim Halhaiane dos Santos
e
Francisco Bispo dos Santos Filho

nos moldes da denúncia.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese,
in verbis
:

“(...) No período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 à 27 de julho de 2018, em diversas ocasiões e lugares na Comarca de Primavera do Leste e região,
os denunciados e outros 56 réus
constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com o objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes, agiram na organização criminosa com a participação de crianças e adolescentes (...)”
– Id. 143111152, pp. 8-9.

Após a regular instrução do processo, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os réus Tatiane, Ismael e Hemilim pela prática do crime previsto no art.

2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, impondo-lhes as penas, respectivas, de 5 anos e 10 meses de reclusão; de 5 anos e 10 meses de reclusão, a serem cumpridas no regime inicial fechado; e de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. E os réus Sérgio, Francisco, Acácio e Lucas como incursos no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, impondo-lhes as penas, respectivas, de 7 anos e 6 meses de reclusão; de 8 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão; de 8 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão; e de 7 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridas no regime inicial fechado (Id. 143111158, pp. 206-285).

Inconformadas, as defesas dos acusados Francisco, Sérgio, Tatiane, Hemilim e Acácio manejaram os presentes recursos, os quais passo à análise conjunta, haja vista que parte dos pedidos são idênticos.

Primeiramente, os apelantes suscitam a
nulidade do processo por incompetência material do Juízo processante.

Alegam que o feito deveria ter tramitado perante a Vara Especializada Contra o Crime Organizado – atualmente, 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT –, uma vez que referida unidade judiciária teria competência absoluta para o processo e julgamento do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, no âmbito da Justiça Estadual de primeiro grau, ainda que em relação a fatos praticados no interior do Estado, consoante o Provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura e a Resolução n. 23/2014 do Tribunal Pleno.

A questão, todavia, foi exaustivamente enfrentada por este órgão colegiado no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1010112-33.2020.8.11.0000, também concernente à denominada “Operação Insurgentes”. Veja-se a ementa do respectivo acórdão:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO INSURGENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE RELATIVA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – ORDEM DENEGADA.

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão.

Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão”
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1010112-33.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.8.2020).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“se trata de regra de competência territorial em razão da matéria, já que atinente à especialização de varas, cuja inobservância não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, precluindo caso não arguida no momento processual oportuno e através da via correta, nos moldes do art. 108 do CPP (...)”
– STJ,
HC
238.166/GO.

In casu
, nota-se que a incompetência do Juízo
a quo
somente foi arguida pelos recorrentes em sede recursal, de modo que está caracterizada a preclusão da matéria, tendo se operado a prorrogação da competência da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Portanto, rejeito esta preliminar.

Por outro lado, os apelantes Francisco e Acácio suscitam
preliminar de incompetência do Juízo por questão de conexão
, uma vez que estão sendo processados na Vara Especializada Contra o Crime Organizado de Cuiabá/MT pelo mesmo crime, em detrimento dos mesmos fatos delitivos, o que caracterizaria
bis in idem
.

Sem razão, contudo.

Conforme bem ponderado pelo recorrido, em sede de contrarrazões, os fatos delitivos apurados em desfavor do réu Francisco na vara especializada supracitada não são os mesmos deste feito, inclusive na denúncia oferecida no processo que tramita naquele Juízo foi consignado que:

“(...) Anota-se que o Comando Vermelho é uma organização criminosa com abrangência estadual, sendo que suas fontes e formas de financiamento se reproduzem em praticamente todas as cidades do Estado de Mato Grosso, ou, pelo menos nas localidades onde se registra a presença dos faccionados, mais comum nas comarcas que possuem unidades prisionais.

As operações denominadas “Panóptico” e “Insurgentes”, deflagradas nas cidades de Rondonópolis, Primavera do Leste e Alto Araguaia demonstram exatamente isso. As situações ocorridas, apuradas alhures, que envolvem objeto distinto do reportado nesta denúncia (no bis in idem), permitiram verificar a partir da análise de documentos, sua vinculação com o objeto da operação ‘Red Money’ (...)”
– Id. 143111160, p. 83.

Quanto ao réu Acácio, também se observa que a ação penal apontada n. 1007420-32.2020.8.11.0042, se refere a outros fatos criminosos, pois, ao contrário do alegado, trata de período distinto, ocorrido após o delito em apreço e até janeiro/2019, e com o envolvimento de outros indivíduos, a saber Adnilson Caetano de Oliveira, Tamiris Heck e Edinear Oliveira Lima, em concurso com funcionário público e com participação de adolescentes.

Sendo assim, rejeito esta preliminar.

Ainda preliminarmente, a defesa do réu Acácio sustenta a caracterização de cerceamento de defesa por
ausência de citação do apelante sobre o aditamento da denúncia
.

Contudo, observo que, assim como a tese de incompetência do Juízo, essa alegação somente foi veiculada em sede recursal, tendo a defesa anuído expressamente com o aditamento quando consultada pelo magistrado de origem. A propósito, confira-se o registro constante da ata da audiência realizada no dia 31 de julho de 2019,
in verbis
:

“A defesa e os réus foram intimados do aditamento à denúncia aduzindo não haver demais testemunhas a serem ouvidas.

As partes desistiram da oitiva das testemunhas restantes e aduziram não terem diligências a requerer e solicitaram a conversão de alegações finais orais em memoriais.

(...)

Recebo o aditamento à inicial da forma como foi posta em juízo, cientificando no presente ato os réus.”
(Id. 143111158, p. 25).

Outrossim, verifico que o aditamento que ora se impugna, se limitou à inclusão do § 3o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, o qual dispõe que
“a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução”
.

Nesse contexto, a cientificação do ora apelante,
a posteriori
, do teor do aditamento da peça acusatória se revelaria absolutamente inócua, pois além de ter plena ciência sobre a conduta criminosa que lhe foi imputada na denúncia, prevista no artigo 2o da referida lei –
“Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
–, ele usou o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, momento em que foi efetuado o aditamento; ademais, sua defesa técnica se fazia presente, de modo que inexiste qualquer prejuízo ao acusado.

Logo, rejeito esta preliminar.

Outrossim, as defesas dos aludidos réus (Francisco e Acácio) suscitam a
nulidade das interceptações telefônicas
realizadas, haja vista que não houve detalhamento das ligações por parte das operadoras telefônicas; bem como
“as investigações não tinham o suspeito
(Acácio)
como investigado, tão pouco existia indícios de que o apelante fazia parte de ORCRIM, tendo o seu codinome usado por terceiros. (...) a interceptação telefônica em face do apelante não possui autorização judicial, sendo para todos os efeitos ilegal”
(
sic
) – Id. 143111160, p. 58.

Importante ressaltar que a tese de nulidade das interceptações telefônicas em questão por carência de fundamentação idônea da decisão que autorizou a medida já foi examinada e afastada, à unanimidade, por esta egrégia Segunda Câmara Criminal, no
habeas corpus
n. 1014172-83.2019.8.11.0000, impetrado em favor de Fábio Aparecido Marques do Nascimento, que responde pelos mesmos fatos delitivos em apreço, entendendo-se, na ocasião, que não houve nulidade quando do deferimento da medida excepcional pelo magistrado de origem.

Com o julgamento do referido
writ
, esta colenda Câmara proferiu o acórdão assim ementado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ‘OPERAÇÃO INSURGENTES’ – ARGUIDAS A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, A FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A REPRESENTAÇÃO PELA MEDIDA EXCEPCIONAL E A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU AS ESCUTAS – INOCORRÊNCIA – PROVA PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – SUSCITADO O CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE ACESSO AOS ÁUDIOS COLHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua implantação está em conformidade com as diretrizes da Lei n. 9.296/1996, sobretudo se demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com organização criminosa altamente estruturada.

Se a impetração não vem acompanhada de documentação suficiente a demonstrar que à defesa do acusado foi negado acesso ao material probatório colhido durante as interceptações telefônicas, inviável o reconhecimento de nulidade decorrente do cerceamento de defesa.”

Além da idoneidade da decisão que deferiu as interceptações telefônicas, importante destacar que a Lei 9.296/1996 não possui como pressuposto à realização da medida em comento o detalhamento das ligações pela operadora de telefonia. Veja-se a disposição legal sobre o tema:

“(...) Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

§ 1° No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.

§ 2° Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.

§ 3° Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8°, ciente o Ministério Público.”

“Art. 7° Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público (...)”.

Por oportuno, importante trazer algumas elucidações sobre as interceptações telefônicas realizadas, que ora se impugna.

A denominada “Operação Insurgentes” culminou com a decretação da prisão preventiva de 56 indiciados, supostamente envolvidos na prática dos delitos de tráfico de drogas, furto e roubo majorado, ações criminosas desenvolvidas por membros da facção criminosa autointitulada de “Comando Vermelho”.

Consta que os policiais civis receberam informações anônimas acerca do possível envolvimento de inúmeras pessoas com a mencionada organização criminosa e, a partir de investigações de campo e diligências com informantes, conseguiram identificar o prenome e/ou o codinome de 19 suspeitos, dentre eles, alguns reclusos no sistema penitenciário.

Diante de tais informações, redigido o respectivo relatório investigativo, a autoridade policial requisitou ao Juízo
a quo
autorização para a realização de interceptações telefônicas, indicando os números identificados pelas apurações preliminares.

Após a manifestação favorável do Ministério Público, o magistrado singular deferiu o pedido e determinou a interceptação e gravação das comunicações telefônicas dos números alvos, pelo prazo de 15 dias, período em que foram registradas pelo menos 851 chamadas classificadas como relevantes e que nortearam as investigações, culminando com a deflagração da operação em questão.

Saliente-se que os fundamentos elencados pelo Juízo de origem para a implantação das escutas telefônicas estão de acordo com as diretrizes da Lei n. 9.296/1996, principalmente porque os indícios razoáveis da autoria delitiva dos suspeitos e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com o “Comando Vermelho” foram demonstrados pela autoridade policial, especialmente diante da complexidade do grupo organizado e do fato de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde repassavam ordens aos subordinados.

Dessa forma, verifica-se que as interceptações foram solicitadas pela autoridade policial após a realização de investigações preliminares, em que se buscava confirmar a veracidade das denúncias anônimas até então recebidas, as quais apontavam vários indivíduos, incluindo os apelantes, como integrantes da organização criminosa do “Comando Vermelho”, e o envolvimento em delitos patrimoniais e de tráfico de drogas. Essas diligências se revelaram frutíferas, pois os agentes policiais não apenas constataram a procedência das informações recebidas, como lograram obter os números telefônicos de vários desses indivíduos, recomendando à autoridade policial que representasse pelas aludidas interceptações.

Em casos como o retratado nos autos, que evidenciam a atuação de facção criminosa de notória periculosidade, altamente estruturada e com ramificações por todo o Estado, entendo que é perfeitamente razoável que a medida cautelar em comento seja uma das primeiras diligências investigatórias, pois a alternativa, não raro, seria permitir que organizações desse tipo permanecem incólumes, ao largo da persecução penal, considerando-se o fundado temor que eventuais testemunhas teriam em colocar, “no papel”, seus nomes, sobrenomes e endereços para denunciarem as atividades ilícitas e os integrantes desses grupos.

Impende registrar que é descabida a alegação defensiva de que
“a polícia muitas vezes no afã de demonstrar o sucesso das operações por ela realizadas, tendem a modificar dados das conversas interceptadas”
– Id. 143111159, p. 85.

Consoante se nota, as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas e realizadas regularmente, e é cediço que os policiais, por serem agentes públicos, possuem credibilidade e idoneidade em suas declarações, inexistindo razão para duvidar daquilo que foi exposto por eles, cabendo à defesa comprovar qualquer ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, rejeito esta preliminar.

Diante de tais considerações, impende ressaltar que, além dos motivos expostos para a rejeição das preliminares suscitadas, constata-se a ausência de prejuízo à defesa, fator este que, por si só, inviabiliza o reconhecimento de nulidade, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

DO MÉRITO

Em passo seguinte, as defesas pugnam pela
absolvição dos apelantes ante a insuficiência probatória
.

A defesa do réu Francisco sustenta em suas razões recursais que a condenação foi embasada somente nas interceptações telefônicas e nos depoimentos dos policiais, motivos pelos quais entende que não há provas suficientes para embasar o édito condenatório; e ainda, aduz que não ficou comprovado o
animus
associativo prévio e nem a permanência e a estabilidade, aptos a configurar o delito em comento.

A douta Defensoria Pública, atuando em benefício dos réus Sérgio e Tatiane, alega que
“as conclusões dos policiais encarregados da investigação não podem fundamentar uma condenação (...) não pode como lastro central opiniões dos policiais envolvidos na investigação”
(Id. 143111159, p. 102 e p. 117), salientando ainda a negativa de autoria por parte dos apelantes.

A defesa da ré Hemilim argumenta que não ficou comprovado o envolvimento dela na organização criminosa em apreço, aduzindo que nenhum dos acusados mencionam a sua participação; que não ficou demonstrada a permanência e a estabilidade para a caracterização do delito; e que deve incidir o princípio do
in dubio pro reo
. Desse modo, alega que o crime não ficou comprovado e nem sequer o envolvimento de armas de fogo e de menores na ação delitiva, de modo que não ficaram configuradas as majorantes, requerendo, assim, o decote das causas de aumento de pena reconhecidas, com a consequente redução da pena para o mínimo legal previsto.

Já a defesa do réu Acácio aduz que não há provas nos autos que demonstrem o seu envolvimento na ação criminosa, inexistindo indícios mínimos de autoria. E, subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito para o crime de associação criminosa
, uma vez que não há prova de que o apelante visava “vantagem de qualquer natureza”, circunstância elementar do crime que lhe foi imputado, e nem ficou demonstrado o
animus
associativo.

Todavia, com a detida análise dos autos, entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar e tampouco a tese desclassificatória.

A materialidade do delito em tela ficou demonstrada nos autos por meio dos autos de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência, relatórios das interceptações telefônicas realizadas e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar da negativa dos recorrentes e das alegações defensivas, ficou comprovada mediante o contexto fático-probatório carreado ao feito.

Ressalto que a prova da materialidade e da autoria delitivas ressai do cotejo entre as gravações obtidas por meio de interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
por policiais que participaram das apurações.

Importante consignar que são plenamente válidos e aptos a embasar a condenação os elementos probatórios obtidos por meio das interceptações telefônicas, as quais foram autorizadas judicialmente e efetuadas regularmente, conforme supracitado.

Além do mais, no que se refere aos depoimentos de policiais
, apesar das alegações defensivas, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação.

Esse
é o entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça, nos termos do Enunciado n. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diga-se de passagem que, na espécie, não há falar em simples “opiniões” dos policiais que atuaram nas investigações, conforme expõe a defesa, mas em legítimos relatos de suas particulares experiências no acompanhamento das atividades da organização criminosa em comento, em depoimentos coerentes, prestados sob o crivo do contraditório e sob compromisso de veracidade.

Além disso, em casos que dizem respeito à atuação de organizações criminosas de notória complexidade e periculosidade, é evidente a inviabilidade de arrolamento e oitiva de pessoas comuns (leia-se, não vinculadas a forças policiais), na medida em que não apenas carecem das condições necessárias para descreverem fatos dessa natureza, mas também ocupam posição de acentuada vulnerabilidade perante tais facções, de modo que eventuais depoimentos incriminadores poderiam lhes sujeitar a severas represálias.

Dessume-se dos autos que os apelantes constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Em virtude de sua extensão, os diálogos interceptados, propriamente ditos, não serão aqui transcritos, mas se encontram exaustivamente documentados no relatório formulado pelo Núcleo de Inteligência (Id. 143111154 a Id. 143111155, p. 300). De qualquer forma, observa-se que as conversas revelam o grau de estruturação e hierarquização da organização criminosa investigada, bem como a sua compartimentalização em diversos núcleos, dos quais eram compostos pelos ora recorrentes.

Tais informações obtidas com as interceptações telefônicas foram corroboradas em Juízo por policiais que participaram das apurações desencadeadas no bojo da assim chamada “Operação Insurgentes”,
in casu
, Naira Elis Baldissera e Marcos Roberto Spengler, que individualizaram rigorosamente o papel de cada acusado no âmbito da facção criminosa em comento.

Impende consignar que a magistrada de primeiro grau apresentou fundamentação minuciosa no
decisum
, separando cada réu e demonstrando a sua atuação na organização criminosa, com esteio nos depoimentos das citadas testemunhas e também nos trechos respectivos das interceptações telefônicas realizadas, consignando-os expressamente.

Desse modo, transcrevo nesta oportunidade somente trechos dos depoimentos dos analistas do Núcleo de Inteligência daquela Delegacia, Naira e Marcos, nos quais esclarecem detalhadamente sobre o envolvimento dos apelantes na organização criminosa do CV. Confira-se:

“(...) os analistas eles escutam e eu fiz o relatório, então eu fiz uma compilação de tudo (...) ouvi as relevâncias e fiz o relatório de todos os alvos. (...)

Promotora
: O que que a senhora poderia falar então sobre a TATIANE LOPES BRAGA?

Testemunha:
A TATIANE ela foi um alvo (...) ela foi relatada nas páginas 91 e 141 no relatório (...) todo o envolvimento dela, todos os áudios com relevância foram retratados. No alvo Tatiane especificamente a gente detectou ela conversando com o Lucas Marcolino que é o “Pônei”, ela conversando com o Ismael - o “Cérebro”, que era o padrinho na época do Mailon que era o marido da Tatiane que era o alvo, então ela conversava muito com ele e a gente detectou muitas coisas envolvendo o Mailon né e conversando também em especial com a Hemilin que era madrinha da “Pimentinha”, que a “Pimentinha” é o vulgo da Tatiane, ela conversou também com o Sérgio, que é o “Costelinha” ou vulgo “Biquinho”.

Promotora:
E ela foi identificada como uma integrante, como um membro da organização?

Testemunha:
É, ela fazia mais ou menos, quando iniciou a operação (...) do dia 07 ao dia 21/09/2017 ela tinha acabado de ser batizada no Comando, fazia uns dois meses (...) e a vulgo “Boneca” que é a Hemilin que era madrinha dela.

Promotora:
Constou nessas conversas dela o planejamento para crimes?

Testemunha:
Sim, constou o planejamento pra crimes (...) a Tatiane ela já usava tornozeleira na época (...) ela já respondia por crimes de tráfico de drogas, ela portava na residência explosivos (...) em si ela não saía pra praticar crimes, mas ela incentivava o Mailon e o Magal (...) ela ligava, ela falava por exemplo com o “Pônei”, olha nós precisamos de ferramenta, nós precisamos de alguém com mais coragem pra fazer um “157”, porque os meninos só fazem “155” que no caso é o furto, ela dizia que não que tinha que fortalecer, ela era muito incisiva nessas questões ai de levantar dinheiro até porque eles adquiriram maconha com o “Costela” na época que tá muito bem explícito no relatório e eles não tinham pago ainda ai o “Costela” ligava ameaçando, ela ligava pra Hemilin, a Hemilin também avisa que eles tinham um prazo, tinham cinco dias de prazo pra pagar (...) o Mailon participou de um roubo de um caminhão que inclusive foi um crime satélite (...) ele participou de diversos furtos (...)

Promotora:
E a Tatiane tinha envolvimento com esse planejamento?

Testemunha:
Incentivando (...) ela solicita munição, o “Pônei” manda o Ari (...) entregar munições pro Mailon, ela faz esse caminho de ligar pro Ari, olha o “Pônei” mandou entregar as munições aqui, o Ari vai lá na III e entrega as munições pro Mailon (...)

Promotora:
Então o Conselho se valia de armas e munições (...)?

Testemunha:
Correto (...) desses alvos todos, a TATIANE e o ISMAEL que é o “Cérebro”, não foi detectado que eles tinham função de comando dentro da operação (...) nós detectamos que o ISMAEL era o padrinho do Mailon e incentivava o cometimento de crimes como é o papel do padrinho né, inclusive ensinando como que tem que proceder na hora de render a vítima (...) porque o Mailon era menor né (...) desses alvos hoje que estão aqui presentes, o “Pônei” - que é o Lucas, o Sérgio, o Francisco e a Emily, eles tinham funções, cargos de comando, dentro da organização - da facção criminosa do Comando Vermelho começando pelo FRANCISCO, O FRANCISCO QUE É O VULGO “PAI DE SANTO”, ele era na época da operação, ele era “disciplina final” da cidade de Rondonópolis, “disciplina final” da cidade de Alto Araguaia e ainda faz parte do Conselho do Comando Vermelho, o “Pai de Santo”, a matrícula dele do Comando Vermelho é “62”, a gente sabe que já tem mais de 10 mil membros (...) então o número “62”, ele é um dos fundadores, digamos né do Comando Vermelho, então ele é muito respeitado dentro do Comando e o Zacarias (...) ele que nomeou o “Pai de Santo” pra ficar em Rondonópolis tomando conta da cidade de Rondonópolis, porque naquele período eles iniciaram uma (...) estratégia diferente, além deles cobrar as camisas dos batizados, eles começaram a cobrar taxinhas para a venda de drogas né que já abordamos aqui e essas taxas eram pagas pra ser autorizado a vender drogas, tanto que na época da operação o Sérgio – que é o “Costelinha”, ele foi mandado pra Mata Grande (...) com essa ida dele pra Mata Grande e a Hemilin ficou em Rondonópolis e começou a ser disciplina de rua lá na cidade de Rondonópolis (...) eles optaram por deixar Primavera, então eles largaram esse controle (...) inclusive a Hemilin (...) até dava conta pra ser depositado dinheiro dos “camisas” aqui (...) então eles eram naquele período (...) os disciplinas aqui da nossa região, o que que era os disciplinas é que tomavam conta das arrecadações, dos “salves”, do controle de cadastros, dai ela começou a fazer esse trabalho em Rondonópolis também, só que naquele período do dia 07 ao dia 21, os recebimentos de caixinhas eram até o dia 09 (...) fechar a contabilidade e mandar pra Cuiabá onde fica o escritório lá (...) Comando (...) mas na época existia, então eles precisavam muito de disciplinas de confiança em Rondonópolis, Rondonópolis foi separado em nove regiões, cada região tinham dois disciplinas e a Hemilin era uma dessas (...)

Promotora:
(...) o FRANCISCO então a senhora falou que ele era “disciplina final” em Rondonópolis e no Alto Araguaia mas também membro do Conselho Final, esse Conselho Final é da região Sul?

Testemunha:
Sim aqui em Primavera também? Testemunha: Claro (...) ele tá extremamente relacionado com Primavera (...) porque na época ele era padrinho do “Costela” (...) - do Sérgio (...) a Ana Maria Tavera até conta, até depósito o Panela (Acácio) fazia era na conta dela (...) aqui da nossa região, outra coisa o Ari, o Ari saía daqui pra ir roubar em Rondonópolis (...) e quem dava toda a logística pra ele ficar lá em Rondonópolis – o “Pai de Santo” - (Francisco).

Promotora:
O Francisco então ele não era preso?

Testemunha:
Ele estava de tornozeleira.

Promotora:
(...) e exercia essa função do “Conselho Final”?

Testemunha:
Anham.

Promotora:
Quais são as deliberações que o Conselho Final tem dentre eles o FRANCISCO, de comando, da ordem, qual era o poder deles?

Testemunha:
(...) eles decidem, por exemplo, no decorrer da operação (...) a Ariane lá, vulgo “Colombiana” de Alto Araguaia ela traiu o marido que tava preso e isso não pode acontecer dentro do Comando, ela era batizada, o marido era batizado certo (...) e o que que eles fizeram, “rasgaram a camisa” dela (...) desligou ela do Comando Vermelho porque só assim eles podiam cumprir o “salve”, que seria decretar (...) o decreto pode ser quebrar a perna, dá uma surra com fio ou matar.

Promotora:
Isso quem faz são esses membros do Conselho Final dentre eles o Francisco?

Testemunha:
(...) eles pegam provas, por exemplo que a Ariane possivelmente estaria namorando um membro do PCC, eles mandam isso por Conselho, o Conselho delibera, entra num acordo do que que vai ser feito e ai decreta, sai o decreto (...) o “Pai de Santo” nesse caso o que ele tinha que fazer, tinha que mandar todas essas provas pro “Zacarias” também, porque a voz final era do “Zacarias” (...) o “Pai de Santo” como final da cidade ele que autorizava, “trem bala” vai lá e mata.

Promotora:
Ele que escolhia a pessoa pra matar (...) ele tinha esse poder?

Testemunha:
Claro.

Promotora:
No momento em que Cuiabá dava a autorização pra matar ele poderia escolher quem que iria matar?

Testemunha:
Sim (...) é isso mesmo.

Promotora:
E ele cobrava das disciplinas o recolhimento dos valores?

Testemunha:
Sim (...) ele deixou bem claro a posição dele dentro do Comando, inclusive ele citou todo um organograma nas pags. 261 até 267 do dia 13/09/2017 ele fala com o “Paraguai”, ele cita diversos nomes, diversos disciplinas, ele cita inclusive quem era o presidente, começando pelo “Sandro Louco”, ele fala qual que era a função dele dentro do Comando.

Promotora:
Quando a senhora diz que ele passava pra Ana Maria Tavera e ela repassava pros outros as ordens né, que tipo de ordens que ele repassava?

Testemunha:
(...) por exemplo, no decorrer da operação eles decidiram cumprir um “salve” contra um membro do PCC e uma pessoa que estava roubando em escolas, a Ana Maria Tavera ela liga pra um “gaúchinho” que a gente também não conseguiu qualificar e fala: vem aqui que nos já recebemos a ordem e o “véio” (...) que ela chamava muito o “Pai de Santo” de “véio” já tá decretado é só agir e ai o que que acontece, um áudio da pag.251a 254, ele relata pro “Costela” que os membros que fazem parte do “Trem Bala” - que vai cumprir o “salve”, “ó pegou uma tramontina e já amolou para arrancar a cabeça do elemento”, ele tava revoltado porque deixaram fugir, então são pontos assim que você observa que ele (...) dava a palavra final lá, vinha a ordem, mas obvio que a ordem vinha do Conselho que o Zacarias fazia parte (...) o Francisco como ele era padrinho do Sérgio – o vulgo “Costela e Biquinho”, nas págs. 275 até 279 (...) além deles fazerem parte dessa Organização Criminosa com funções específicas dentro do Comando eles também planejavam roubos, eles coaptavam menores pra essa prática, tanto que na pág.279 até 282, o Ari que é afilhado, era um menor na época, o Ariosvaldo que é aqui de Primavera, afilhado do Sérgio – o “Costela”, ele vai pra Rondonópolis a mando do “Costela”, mas pra fazer um trabalho juntamente com o “Pai de Santo” de roubo, tinha toda uma logística né (...) como eles estavam mudando a modalidade de disciplinas, de cobranças (...) o “Pai de Santo” falava muito assim: Eu estou organizando, eu estou colocando tudo em ordem pro Comando, essa organização que ele cita é, se você é da quebrada da Vila Rica (...) você tem que receber só do Vila Rica, se você receber algum caixinha de outro bairro você não pode, então teve essa discussão com relação a implantar o controle, eles prezam pelo controle (...) pra quem que vai esse dinheiro? Ai o “Pai de Santo” fala não vai pra contabilidade, a contadora é a “Bananinha”, ai da “Bananinha” vai tudo pro “Tamer”, o “Tamer” é o contador de toda a região “Sul” (...) dentro da Mata Grande, ali é o escritório do Comando (...) e de lá ia pra Cuiabá, com relação ao “Pai de Santo” é isso.

Promotora:
(...) o que que a senhora poderia falar do SÉRGIO – O “COSTELA”?

Testemunha:
(...) o SÉRGIO ele não foi interceptado, ele aparece na interceptação nos alvos do “Poconé” - que era o Marcos, na Tatiane – que é a “Pimentinha”, ele aparece na interceptação da Hemilin (...) Raquel - que era a “Tempestade” que era disciplina aqui na época e ele aparece na interceptação do “Ari” (...) demostra que ele era articulado (...) anteriormente ele era o disciplina que mudou pro “Pônei”, aquele período (...) o “Panela” (Acácio) transferiu essa disciplina da região de Primavera do Leste para o “Pônei”.

Promotora:
O “COSTELA” que era o disciplina como que chamava?

Testemunha:
É disciplina final, ele desempenhava o papel do Francisco em Rondonópolis, a função é sanear conflitos, é cooptar mais membros, cadastrar, receber, fornecer armas, munições (...) cumprir “salves” (...) ele tem uma função menor não tão elevada como o Francisco, o Francisco fazia parte do Conselho também né.

Promotora:
Mas com uma função maior do que de um mero membro?

Testemunha:
Claro.

Promotora:
O que que a senhora constatou ali nas ligações que envolveram ele, o SÉRGIO?

Testemunha:
O SÉRGIO fornecia droga aqui pra região né (...) ele articulava as pessoas pra as pessoas do Comando batizada pra cometerem crimes pra isso ser revertido pro Comando, ele incentivava a pratica dos delitos (...) porque o objetivo deles é a arrecadação de dinheiro, então precisa ter o que eles chamam de “progresso”, ou seja, tráfico, roubo, furtos né, estelionato (...) o “Costela” liga pra o Ari e fala que tinha que ir urgente pra Rondonópolis porque lá eles tava deixando de ganhar dinheiro, não tava tendo ladrão (...) o Mailon desiste e só o Ari vai pra Rondonópolis (...) o “Costela” também fala com a Hemilin (...) porque ela era mulher dele (...)

Promotora:
A Hemilin na época era esposa dele?

Testemunha:
Era.

Promotora:
E qual que era o papel da Hemilin?

Testemunha:
O PAPEL DA HEMILIN ERA (...) QUESTÃO DELA RECEBER, DELA FAZER O CONTROLE PRA ELE, ELA QUE FAZIA O CONTROLE DOS RECEBIMENTOS, ELA FAZIA CONTABILIDADE, inclusive tem áudio lá que (...) “Costela” fala que tem que fechar o mês de setembro, mesmo que eles estão saindo de Primavera, eles não vão ser mais os disciplinas daqui (...) ela tem que deixar tudo certinho, ela passa pra ele o quanto que foi recebido (...)

Promotora:
Os senhores tinham feito alguma apreensão de um caderno?

Testemunha:
Sim, na deflagração (...) na residência dela foi apreendido um material probatório com anotações, caixinhas (...)

Promotora:
Essas caixinhas, camisas, lojinhas era o valor mensal que as pessoas pagavam é isso?

Testemunha:
Correto (...) para a facção criminosa né.

Promotora:
E foi apurado que desse valor também eram adquiridos armas (...)?

Testemunha:
(...) foi relatado aqui a questão do dinheiro que a Ana Maria Tavera (...) a taxa da camisa eles não se recusavam, a partir do momento (...) em que você quer (...) quer tá dentro do Comando Vermelho (...) você disponibiliza os cem reais e paga (...) pra que que é esse dinheiro é pra comprar muitas armas (...) no decorrer da investigação a gente obteve diversas apreensões de armas (...)

Promotora:
A Hemilin nesse papel de cobrança dela, ela era disciplina de bairro (...) ela tinha algum poder de comando ou era só a cobrança (...)?

Testemunha:
Ela era a responsável, ela tinha que ir no bairro, ela tinha que cadastrar, ela tinha que arrecadar esse dinheiro e ela tinha que passar pra “Bananinha” que era a contadora ali (...)

Promotora:
Se a pessoa não pagasse ela tinha algum poder já de dar algum?

Testemunha:
Não, dai ela tinha que passar pro “Pai de Santo”, o poder era do “Pai de Santo” (...) a função desse de rua é cadastrar, é detectar problemas no bairro, é relatar isso pro final né.

Promotora:
E o ACÁCIO DE COSTA RIBEIRO?

Testemunha:
O ACÁCIO ele tem uma função elevada no mesmo nível do “Pai de Santo”, ele também faz parte da voz final da região sul toda (...) ele comanda, o Acácio ele não foi interceptado (...) ele aparece conversando com a “Tempestade” (...) com o “Poconé” (...) com o Ari (...) e com o Geovane que eram todos alvos da operação, na pág. 09 até 16, ele fala com a Raquel, ele deixa bem claro pra uma pessoa que tava devendo lá na III, vulgo “Periquito” que a “Tempestade” era disciplina e a voz do CV em Primavera e era nomeada por ele, nomeada por mim que sou o final, ou seja, ele tinha essa função (...) ele nomeava (...) nomeou o “Ponei” para ficar no lugar do “Costela” (...) ele faz parte do Conselho ele tem voz dentro do Conselho (...)

Promotora:
E sobre o LUCAS MARCOLINO, o “PONEI”;

Testemunha:
(...) o PONEI ele fala com a “Pimentinha” a Tatiana (...) também com o “Ari” porque ele forneceu munições pro Maylon para cometimentos de crimes (...) fala com a “Pimentinha” e explica que ele foi nomeado pelo Acácio pra tomar conta agora (...) solicita ajuda pra cumprir o “salve” contra a vida do Marcos Vinícius (...)

Promotora:
Ele foi nomeado no lugar do “Costela” como disciplina final de Primavera, o Lucas?

Testemunha:
Correto o Lucas (...) ele entrou como disciplina (...) ele sempre mandou droga (...) sempre administrou essa questão da droga (...) o ACÁCIO é o “voz final” (...)”.
(depoimento da testemunha Naira Elis Baldissera, trechos extraídos das contrarrazões, Id. 143111160, pp. 90-94).

Nesse mesmo sentido segue o depoimento judicial do policial Marcos Roberto,
in verbis
:

“(...) eu auxiliei a fazer o Organograma e estudar a organização criminosa e fiquei com alguns alvos que estão na audiência hoje, fora o Ismael (...) a exemplo da Hemelim ela não foi o meu alvo mas ela conversou com um dos meus alvos (...) ela bem dividida em setores administrativos, setores operacionais, dividindo funções, (...) membros, eles são designados aqueles que são que fazem furto, aqueles que fazem roubo ou tráfico de drogas, tem os disciplinas da rua que ficam recolhendo valores aplicando disciplinas a membros que não estão andando de acordo com a organização criminosa, tem voz final das cidades que é aquele que fica responsável pela organização criminosa na cidade, tem os disciplinas dentro da cadeia que conversam com os disciplinas de rua, tem um Conselho digamos assim deliberativo dentro da Mata Grande que eles decidem como que a organização criminosa vai se portar na cidade, o que vai acontecer, se vai acontecer um “salve” que seria um castigo, um “decreto” que seria uma morte ela é bem estruturada (...) SÉRGIO QUE É O VULGO “COSTELA”, ele conversava bastante com a Raquel que era disciplina de rua e com o Marcos Miranda que também era disciplina de rua, ele pede pro pessoal fazer as cobranças de caixinha na cidade, pede pra fortalecer, pede pro pessoal ir pra cima de membros do PCC pra não deixar eles crescerem (...) ele organizou questão de armamento junto com o Marcos pra outras pessoas fazerem roubo, no dia 8 ele também conversou com o Marcos eles estavam tratando sobre a venda de drogas na Avenida BH (...)

Promotora:
Qual era a função, o cargo do Sérgio nessa organização?

Testemunha:
O Sérgio ele estava com um cargo acima do “disciplina de rua” e abaixo do “voz final da cidade” que era o Acácio “Panela” (...) ele estava saindo naquela época como “disciplina” da cidade de Primavera do Leste e estava entrando o “Ponei” (...) como “disciplina da cidade” (...)

Promotora:
Ele tinha algum poder de mando, de comando na organização?

Testemunha:
Sim claro (...) coaptação de valores, batizar membros, igual mesmo ele cita aqui nas ligações tava resolvendo de um “decreto”, mas não deu pra saber qual era essa pessoa decretada, sim ele tinha bastante atribuições de Comando aqui na cidade (...) sentença de morte pelo Comando Vermelho;(...) ele estaria no Conselho decisivo pelo que ele relata nas ligações (...) ele estava decidindo junto com mais membros do Comando;

Promotora:
O senhor falou que ele era responsável também por angariar né membros e que ele organizou (...) armas para um vulgo “Ari”. (...) ele era menor de idade?

Testemunha:
Sim (...) Ariovaldo Tancredo Neves, agora não lembro os últimos nomes (...)

Promotora:
E essa organização então se valia de integrantes menores de idade?

Testemunha:
Sim, com certeza (...)

Promotora:
E tinha então na Organização também se valia de armas de fogo pra prática de crimes?

Testemunha:
Sim (...)

Promotora:
O senhor falou da cobrança (...) os integrantes do Comando eles pagavam “caixinhas”?

Testemunha:
E “camisas” isso (...) a “camisa” toda pessoa que ela é membro do Comando Vermelho ela é obrigada a pagar mensalmente uma “camisa” pro Comando Vermelho, a “caixinha” é pra eles poderem vender a droga, na época eles faziam cobrança dessa “caixinha” pra quem fosse membro ou não membro do comando pode vender droga na cidade (...) eles se referem a “caixinha” pra comércios que pagarem a “caixinha” eles não podem ser roubados por membros do comando vermelho (...) cem reais para ambos (...) ACÁCIO VULGO “PANELA” (...) ele ligava pros “disciplinas” da cidade tanto o Marcos Miranda como a Raquel, quando eles tavam tendo problema com algum tipo de cobrança, porque ele tinha acabado de entrar como voz final da cidade (...) ele ajudava a reforçar essa cobrança na cidade (...) nessa ligação ele pede pro Ari ir pra cima (...) pra matar o Vinicinhos, ai o Ari ele relata que tinha encontrado já o Vinicinhos na rua, mas ele estava sem arma no momento e só não matou o Vinicinhos porque estava sem arma naquele momento (...)

Promotora:
Então o ACÁCIO ele tinha também contato com esse menor (...) o Ariosvaldo (...) e ai o senhor diz que ele era voz final de Primavera ....

Testemunha:
De Primavera e ele também era membro do Conselho na Mata Grande (...) este Conselho é parte mais forte que tem do Comando Vermelho no Sul do Estado, ele controla toda a nossa região Sul aqui, Rondonópolis, Primavera, Poxoréu, Paranatinga, se não me engano Alto Araguaia, Pedra Preta eles controlam toda essa região (...) “Panela” ficou como “voz final” de Primavera (...)

Promotora:
ele tinha nessa função de voz final, ele tinha poder de comando, de decisões, na organização?

Testemunha:
Sim (...) a exemplo o poder de emitir um “salve” seria uma surra por não tá pagando droga, por tá roubando em bairros que eles proíbem o roubo ou o furto, eles controlam as cobranças, os pagamentos (...) uma das função dos “disciplina final” e do “voz final” é trazer droga pra cidade pra eles pode vender (...) HEMILIM VULGO “BONECA” (...) ela tava na parte de administrar o dinheiro do Comando na cidade, as cobranças, armas que o Comando tinha aqui (...)

Promotora:
qual que era a função dela, da Hemilim no Comando?

Testemunha:
A Hemilim ela ficava digamos na parte administrativa de cobrança , de anotações, mais em parte de anotações sobre armas que as pessoas estão usando com quem tá (...) nesse áudio aqui dá pra ver que o poder que ela tem é de fazer cobranças, de chegar em outras pessoas pra decidir quem tem que pagar ou não (...) mas ela tinha um poder de comando sim, dessa Operação aqui desses alvos, os únicos que não tinham nenhum tipo de poder de comando é a Tatiane e o Ismael, que eram só membros do Comando Vermelho (...) foram apreendidos na casa da Hemilim anotações sobre esses pagamentos (...) FRANCISCO VULGO “PAI DE SANTO”, (...) no Comando Vermelho ele era membro do Conselho da região Sul (...) não estava preso na época (...) ele era “voz final” da região Sul aqui do Estado (...) ele era o que tinha maior poder de comando aqui na nossa região (...) acima dele só estava os membros do conselho do Estado (...) tem o LUCAS MARCOLINO QUE É O VULGO “PONEI” (...)

Promotora:
O LUCAS (...) o que que era o cargo dele? Testemunha: Ele tava entrando como “disciplina final” aqui da cidade no lugar do “Costela” (...) é a mesma coisa que o “Costela”, ele fica acima dos “disciplina de rua” e abaixo do “Voz final” da cidade (...) o último é a TATIANE, o que eu tenho (...) é conversas dela com o Ariosvaldo que ela também estava cooptando esse menor (...) não tinha poder de comando (...) sim, identificado que ela é integrante do Comando Vermelho (...)

Promotora:
Então a gente pode dizer que tinha crimes praticados pela organização Comando Vermelho, e crimes praticados pelos membros com o apoio da organização?

Testemunha:
Correto perfeito (...)”
(depoimento da testemunha Marcos Roberto Spengler, trechos extraídos das contrarrazões, Id. 143111160, pp. 97-99).

Consoante se nota, foi devida e amplamente apurada a atuação de cada um dos apelantes dentro da organização criminosa do Comando Vermelho/MT, tendo as aludidas testemunhas ficado responsáveis por analisar os áudios que se referiam aos acusados deste processo, possibilitando identificar concretamente a conduta delitiva de cada um.

Em síntese, ficou demonstrado nos autos que o
réu Francisco, vulgo “Pai de Santo”
, integrava o CV e tinha a função de “disciplina final” e “voz final” da região sul do estado, bem como tinha envolvimento com crimes contra o patrimônio, homicídio e tráfico de drogas, este último perpetrado juntamente com sua esposa Ana Maria Taveira. Constatou-se que o referido acusado era responsável por coordenar a prática de crimes, cooptar menores, emitir ordens e “decretos” – “sentença de morte” em nome do CV –, distribuir drogas e fomentar o crime organizado no estado de Mato Grosso; inclusive apurou-se que ele foi o responsável pela coordenação do “decreto de morte” de Hariany, vulgo “Colombiana”, porque estaria traindo seu marido com um membro da facção criminosa rival (PCC), apontado como “Sony” – exposto na sentença os trechos das interceptações telefônicas sobre essa conduta criminosa.

Portanto, ficou comprovado que o referido apelante atuava na liderança do CV/MT, exercendo o comando individual/coletivo da organização criminosa em apreço, razão pela qual está correta a incidência da agravante prevista no § 3o do artigo 2o da Lei 12.850/13; frise-que que até mesmo foi extraído das interceptações, de sua própria narrativa, que ele fazia parte dos “Conselheiros Finais” do grupo criminoso.

O
réu Acácio, vulgo “Panela”
, também tinha a função de “disciplina final” e “voz final” da região sul do estado, de modo que atuava na liderança da facção criminosa, justificando a aludida circunstância agravante. Apurou-se que o citado recorrente determinava o cumprimento das regras do CV, coagia os membros da facção a efetuarem pagamentos e nomeava membros como líderes (“disciplinas”) de cidades e bairros, distribuindo as funções; inclusive foram extraídas conversas em que ele cobrava o pagamento de “caixinha” e de dívida de membros do CV/MT, vulgo “Piriquito” e “Clesinho”, bem como ele “nomeou” Raquel (“Tempestade”) como disciplina. Logo, constatou-se que ele coordenava, emitia ordens, controlava e cobrava “caixinhas” e “camisas” – valores pagos ao CV para entrar e fazer parte do grupo criminoso e para ter autorização para comercializar drogas –, bem como fomentava o crime organizado neste estado.

O
réu Sérgio, vulgo “Costela”
, tinha a função de “disciplina final” na cidade de Primavera do Leste/MT, e coordenava os demais membros na prática delitiva e o pagamento de “caixinhas” e “camisas”, bem como fornecia drogas àquele município; extraiu-se até mesmo conversas dele com o indivíduo vulgo “Poconé” sobre a venda de drogas e a prática de roubos de caminhonetes; bem como que era responsável pela distribuição de entorpecentes. Desse modo, também ficou demonstrado que exercia comando individual/coletivo da organização criminosa em comento, nos moldes do mencionado § 3o do art. 2o da Lei 12.850/13.

A
ré Tatiane, vulgo “Pimentinha”
, tinha a função de prestar auxílio material aos demais integrantes da organização criminosa. Constatou-se que a referida apelante tinha sido há pouco tempo “batizada” – passado a integrar o CV/MT –, cerca de dois meses, e que não tinha função de liderança, mas foi apurado o seu intenso envolvimento no grupo criminoso, haja vista que ela planejava os crimes, mantinha sob sua guarda armas de fogo, explosivos e munições para fornecer aos demais, organizava, incitava e incentivava a prática de roubos, visando angariar “fundos” para o crime organizado, e ainda cooptava menores para o CV. Consta que foram extraídas conversas da recorrente com os corréus Lucas (“Ponei”), Ismael (“Cérebro”), Sérgio (“Costela”), Hemilim (“Boneca”) e também Mailon; inclusive dessume-se que houve uma conversa com o menor Ariovaldo, em que discutem sobre munições para a realização de roubo de veículos, o inimputável entregaria para ela que, por sua vez, entregaria para outros membros do CV.

E, por fim, a
ré Hemilim, vulgo “Boneca”
, que tinha a função de “disciplina” de bairro, na cidade de Rondonópolis/MT, de modo que fazia questões “administrativas” e de “contabilidade” do CV, como efetuar o controle/anotação e a cobrança de “caixinhas”, “camisas” e “lojinhas” dos membros da região – dinheiro arrecadado e revertido à organização criminosa –, até mesmo daqueles que estavam presos em Primavera do Leste/MT. Apurou-se que ela foi quem indicou e fez o cadastramento da corré Tatiane na facção criminosa em comento, inclusive consta conversas entre elas falando sobre o pagamento da “camisa” e sobre eventual prática de crime de roubo ou furto com menores para este fim; e ainda extraiu-se que “batizou” Raquel (“Tempestade”).

Nos interrogatórios judiciais efetuados, os apelantes Francisco, Acácio e Hemilim usaram o direito de permanecer em silêncio. A ré Tatiane negou a prática delitiva, aduzindo que não fazia parte da organização criminosa e nem conhecia os demais acusados; e o réu Sérgio apenas aduziu sobre o dinheiro que foi depositado na conta bancária da genitora da ré Hemilim, sua esposa à época dos fatos, alegando que era proveniente de seu trabalho dentro da unidade prisional, pois fazia cortes de cabelo e tirava em torno de quinhentos reais a cada quinze dias trabalhados, e mandava os valores para ela a fim de ajudar nas despesas para que ela pudesse visitá-lo, sendo que para isso, a seu pedido, Hemilim utilizou a conta bancária de sua mãe.

Contudo, conforme acima exposto, ficou amplamente demonstrada a caracterização do delito, de modo que não há falar em absolvição, e também se mostra descabida a pretensa
desclassificação para o crime de associação criminosa
, tipificado no Código Penal.

Conforme previsto no artigo 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, os requisitos para a caracterização do crime de organização criminosa são: a) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; b) estrutura ordenada pela divisão de tarefas; e c) obtenção de vantagem direta ou indireta, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos, ou sejam de caráter transnacional.

Com efeito, as trocas de mensagens entre os integrantes, a utilização de armas, a cooptação de menores, e os relatos dos agentes públicos responsáveis pelas investigações, juntamente com o relatório policial minucioso, revelam claramente o esforço dos apelantes para atingir objetivos ilícitos da organização criminosa do CV/MT, consistentes na prática de crimes como roubos, furtos, homicídios e tráfico ilícito de entorpecentes, com estabilidade e estruturação suficientes para caracterizar uma organização criminosa.

De todos esses elementos probatórios, extrai-se a demonstração segura de que o “Comando Vermelho” é uma organização criminosa de âmbito nacional, altamente estruturada e hierarquizada, com divisão de tarefas, que conta até mesmo com contribuições de seus integrantes, em dinheiro, denominada “camisa” ou “caixinha”, para o regular funcionamento da facção, e é voltada à prática de delitos como tráfico de drogas e roubo, valendo-se, para tanto, do emprego de armas de fogo e do aliciamento de menores, em virtude da sua inimputabilidade; dessume-se até mesmo que a referida facção criminosa possui presença marcante nos estabelecimentos prisionais de Mato Grosso, onde se encontram recolhidos dezenas de seus integrantes.

Ademais, concluiu-se que entre esses faccionados há funções de liderança, com extrema relevância na “cadeia” criminosa, como a dos réus Francisco (“Pai de Santo”) e Acácio (“Panela”), como “disciplina final” e “voz final” da região sul do estado de MT – Rondonópolis, Primavera do Leste, Poxoréu, Paranatinga, Alto Araguaia, Pedra Preta ,
etc.
–, inclusive o primeiro possui uma das “matrículas” mais antigas do grupo criminoso, de n. 62 – atualmente a “matrícula” está em 6.000 –, com elevado poder de comando, decidindo com os demais “conselheiros”; e também o réu Sérgio (“Costela”) como “disciplina final”; sem perder de vista as funções de confiança da ré Hemilim (“Boneca”), como “disciplina” de bairro, e da ré Tatiane (“Pimentinha”), que prestava auxílio material e moral aos demais integrantes da organização criminosa.

É necessário consignar ainda que a condenação pelo delito tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 não exige a demonstração de que o acusado tenha participado concreta e diretamente de uma dos delitos cometidos pela facção, uma vez que a mencionada figura típica se consuma com o simples ato de
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
, assim entendida, conforme supramencionado, a
“associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(§ 1o do art. 1o da referida legislação).

Nesse contexto, conclui-se que as declarações prestadas por policiais devidamente compromissados a dizerem a verdade, corroboradas por relatórios de inteligência e interceptações telefônicas, revelam-se aptas a sustentar a sentença condenatória.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – INVIABILIDADE – PEÇA INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A ATUAÇÃO DOS AGENTES – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – DESNECESSIDADE DE PORTE PELO PRÓPRIO AGENTE – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES – FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO – REGULARIDADE – UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – MAIOR AUMENTO POSSÍVEL QUE SE IMPÕE – FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS JÁ IMPOSTAS EM QUANTUM MÍNIMO – REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (...) Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento dos pleitos absolutórios. Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa. (...)”
(TJMT, Apelação n. 0005293-27.2018.8.11.0037, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.11.2020; data da publicação: 25.11.2020).

Com tais considerações, entendo que o grupo criminoso integrado pelos apelantes, realmente se insere no conceito de organização criminosa, previsto no art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013, motivo pelo qual afasto a tese desclassificatória.

Também não merece amparo o
pleito subsidiário da apelante Hemilim
de afastar as majorantes, fixando a reprimenda no mínimo legal, pois, consoante exaustivamente demonstrado, a organização criminosa que a ré integra/integrava atua/atuava com emprego de arma de fogo e com participação de adolescentes, dentre os quais ficou demonstrado o envolvimento de Ariosvaldo e Maylon.

Ademais, consta no feito que a facção criminosa em tela se utilizava dos valores coletados dos integrantes para adquirir armas de fogo, que eram destinadas à prática de diversos outros delitos, inclusive com transferência do armamento entre os membros, de acordo com a necessidade.

Ressalte-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores, não se exige que cada um dos agentes porte arma de fogo para que possa ser reconhecida a referida causa de aumento de pena em relação a ele, bastando que alguns dos agentes atuantes no grupo utilizem-se de artefatos bélicos para a prática de crimes, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Sendo assim, devem ser mantidas as majorantes.

Insta consignar que a juíza singular sopesou em desfavor da recorrente apenas uma das causas de aumento de pena reconhecidas, previstas na parte especial, nos moldes do que preceitua o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Nessa linha intelectiva, não subsistindo dúvida acerca do fato de que os apelantes integram/integraram a organização criminosa do Comando Vermelho/MT, e que nesta há/havia emprego de arma de fogo e participação de adolescentes, revela-se inviável o acolhimento das pretensões defensivas, devendo serem mantidas as condenações nos termos em que fixadas.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023